Tribunal: STJ
Processo: 5019336-25.2016.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629315 - SC (2019/0356474-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e8176f00-016a-4b71-99e7-2b87e7838c9b

Documento eletrônico VDA51832208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e8176f00-016a-4b71-99e7-2b87e7838c9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629315 - SC (2019/0356474-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando
Agência Nacional de Telecomunicações
decisão de fls. 852/853, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante
a incidência do Enunciado n. 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
(I) houve impugnação específica ao óbice do Verbete n. 83/STJ no agravo
em recurso especial, demonstrando que os precedentes utilizados no decisório de
inadmissibilidade tratam de questão diversa (legitimidade do Ministério Público), ao
passo que a tese recursal discute a inadequação da ação civil pública para impor edição
de regulamento;
Documento eletrônico VDA50951179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:14
Código de Controle do Documento: 433d16d6-52f6-4d7c-97eb-bff1541158f8

(II) foi afastada, de modo específico, a incidência da Súmula n. 7/STJ, por
se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica – inadequação da via eleita e
impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo –, sem necessidade de
revolvimento fático-probatório;
(III) noticia fato superveniente, consistente na edição de novo Regulamento
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Resolução Anatel n.
765, de 6 de novembro de 2023), em vigor desde 1o de setembro de 2025, com manual
operacional que prioriza demandas urgentes de perda, roubo ou furto, capaz de ensejar
perda superveniente do interesse de agir e extinção do processo sem resolução do mérito;
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 901/908.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência das Súmulas n. 7 e 83 deste
Tribunal.
Na hipótese, a partir da afirmativa do juízo prelibatório no sentido de que a
questão suscitada resultaria no revolvimento do conjunto probatório, a parte insurgente
disse que (fl. 604):

No recurso especial, as questões abordadas ou controvertidas não são fático-
probatórias mas meramente processuais como se percebe do Evento 28
RECESP, a saber: inadequação da via eleita, indevida intromissão do Poder
Judiciário na edição de ato normativo, da impossibilidade do Poder Judiciário
atuar como legislador positivo, como se percebe das questões tituladas na peça
recursal pp. 60, 63 e 111:

Contudo, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de
Justiça, "não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
" (
, Rel.
afastamento do referido óbice processual
AgInt no AREsp n. 1.463.467/RJ
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
29/6/2020
Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
Documento eletrônico VDA50951179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:14
Código de Controle do Documento: 433d16d6-52f6-4d7c-97eb-bff1541158f8

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA
REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial em
decorrência da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem, especificamente em relação à Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Por conta disso, consignou-se a incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
2. Para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial, a parte
recorrente precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o
admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois
não é admitida a impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa
para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
5. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182/STJ, aplicável
por analogia.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas ou
então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em
questão, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a
tese recursal.
7. Em nova análise do agravo interposto vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ no presente
caso.
8. Não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida
razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão, uma
vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia.
Portanto, é inequívoca a ocorrência de erro grosseiro.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024
Também foi negado trânsito ao recurso especial porque a tese de adequação
da via eleita se harmonizava com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, com a
Documento eletrônico VDA50951179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:14
Código de Controle do Documento: 433d16d6-52f6-4d7c-97eb-bff1541158f8

citação dos seguintes julgados a justificar a incidência do Verbete n. 83/STJ: REsp n.
, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma;
684.712/DF
AgRg no REsp n. 633.470
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; e
, Relator
/CE
REsp n. 417.804/PR
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma.
Entretanto, observa-se que, ao contrário do que foi afirmado nas razões de
agravo interno, a agência recorrente, que tinha por encargo demonstrar que outro é o
entendimento jurisprudencial deste Sodalício, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos no
agravado, de modo a
decisum
justificar o cabimento do apelo nobre interposto, nada falou sobre o mencionado
obstáculo sumular.
Ora, segundo compreensão deste Tribunal, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
Documento eletrônico VDA50951179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:14
Código de Controle do Documento: 433d16d6-52f6-4d7c-97eb-bff1541158f8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

Por derradeiro, importante salientar que o não conhecimento do agravo em
recurso especial impede a apreciação do pleito referente à perda superveniente do
interesse de agir da parte autora.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50951179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/09/2025 20:15:14
Código de Controle do Documento: 433d16d6-52f6-4d7c-97eb-bff1541158f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.629.315 / SC
Número Registro: 2019/0356474-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193362520164047200
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA51807041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: c302b6ca-7829-48a6-b3f8-30c021b796f3

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: c302b6ca-7829-48a6-b3f8-30c021b796f3